Tribunal: STF
Processo: AI 746590
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. 
   ALÍQUOTA MÍNIMA. APLICAÇÃO.
	Este Tribunal fixou entendimento no 
   sentido que seja observada a alíquota mínima prevista na 
   legislação local, para que se evite o locupletamento do 
   particular e o tratamento desigual de contribuintes. Precedentes.
   
	Agravo regimental a que se nega provimento.